Tribunal: TJSP
Processo: 1002650-90.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Empréstimos consignados - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Alegação de não contratação de todos os contratos descontados em seu benefício - Pedido de indenização por danos materiais e morais – Impossibilidade - Contratação de Empréstimos operada pela via eletrônica com autorização do autor – Permissão do art. 3o, inciso III da Instrução Normativa

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Empréstimos consignados - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Alegação de não contratação de todos os contratos descontados em seu benefício - Pedido de indenização por danos materiais e morais – Impossibilidade - Contratação de Empréstimos operada pela via eletrônica com autorização do autor – Permissão do art. 3o, inciso III da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008, alterada pela Instrução Normativa n. 39/2009 – Quitação de empréstimos anteriores e liberação de valor remanescente - Comprovação da disponibilização dos créditos em conta em favor do apelante - Inexistência de ilícito - Danos materiais e morais não configurados - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002650-
90.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante JOÃO BATISTA
DOS SANTOS, são apelados BANCO BRADESCO S/A e BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002650-90.2019.8.26.0663 -Voto no 19.569 - psmm
2
Voto no: 19.569
Comarca: Votorantim 2a Vara Cível
Apelante: João Batista dos Santos
Apelados: Banco Bradesco S/A e outro
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA
–
Empréstimos consignados - Sentença de improcedência -
Recurso do autor - Alegação de não contratação de todos os
contratos descontados em seu benefício - Pedido de
indenização por danos materiais e morais – Impossibilidade
- Contratação de Empréstimos operada pela via eletrônica
com autorização do autor – Permissão do art. 3o, inciso III
da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008, alterada pela
Instrução
Normativa
n.
39/2009
–
Quitação
de
empréstimos anteriores e liberação de valor remanescente
- Comprovação da disponibilização dos créditos em conta
em favor do apelante - Inexistência de ilícito - Danos
materiais e morais não configurados - Por força da
sucumbência
recursal,
impõe-se
a
majoração
dos
honorários advocatícios sucumbenciais, diante da regra do
artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da
gratuidade da justiça - Sentença mantida - Recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002650-90.2019.8.26.0663 -Voto no 19.569 - psmm
3
Recurso à r. sentença de fls. 192/198 proferida pela MMa.
Juíza de Direito Dra. Graziela Gomes dos Santos Biazzim da 2a Vara Cível
da Comarca de Votorantim que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos
morais, julgou improcedente o pedido do autor e o condenou a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.
Recorre o autor pretendendo a reforma do julgando,
trazendo argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso
regularmente
processado
(fls.
201/205)
e
respondido pelo réu Banco Bradesco S/A (fls. 209/214).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
contratual cumulada com indenização por danos morais ajuizada por João
Batista dos Santos contra Banco Mercantil do Brasil S/A.
Narra a inicial que o autor é beneficiário do INSS e que, por
duas vezes, celebrou contrato de empréstimo pessoal com o banco
Mercantil, sendo um deles na modalidade consignado, os quais foram por
ele assinados.
Aduz que em janeiro de 2019 constatou que o banco
Mercantil efetuou descontos em sua conta corrente atrelados a empréstimos
identificados pelos contratos no 13877535-4, 287394, 247889 e 41991, os
quais não reconhece.
Alega
que
tentou
solucionar
o
problema
administrativamente, porém sem êxito.
Sofreu danos morais.
Requer, liminarmente, que o réu se abstenha de efetuar os
descontos indevidos na conta do autor. Requer, ainda, a declaração de
inexistência da relação jurídica fundada nos contratos não reconhecidos e a
condenação do réu a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002650-90.2019.8.26.0663 -Voto no 19.569 - psmm
4
e a pagar indenização por danos morais.
Às fls. 36/39 foram deferidos os benefícios da assistência
judiciária gratuita ao autor e deferido o pedido de tutela antecipada.
Citado (fl. 43), o réu Banco Mercantil apresentou
contestação às fls. 68/81 arguindo, preliminarmente, falta de interesse
processual e ilegitimidade passiva.
No mérito, alega que os contratos em litígio foram cedidos
ao cessionário Banco Bradesco, sendo que todos os ajustes apontados na
inicial se resumem a dois negócios jurídicos, frutos de renegociações de
dívidas.
Pugna pela improcedência do pedido.
O réu Banco Bradesco, por sua vez, compareceu aos autos
espontaneamente (fls. 44/50), dando-se por citado e apresentando
contestação pleiteando, inicialmente, pela sua inclusão no polo passivo, eis
que o contrato no 800013057 foi objeto de cessão onerosa a seu favor.
Aduz que houve a disponibilização do valor do empréstimo
na conta do requerente.
Alega a inexistência de falha na prestação de serviços.
Nega o dever de indenizar.
Requer a improcedência da ação.
Sobreveio réplica às fls. 169/171.
Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir
(fl. 181), apenas o Réu Banco Mercantil se manifestou pugnando pelo
julgamento antecipado da lide (fls. 183 e 189).
Nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil,
foi proferida a r. sentença de fls. 192/198, nos termos acima relatados.
Recurso do autor (fls. 201/205).
Em sua razões alega que jamais contratou as renovações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002650-90.2019.8.26.0663 -Voto no 19.569 - psmm
5
de crédito que foram entabuladas sem o seu consentimento e sem a
contraprestação bancária, eis que não houve disponibilização dos
respectivos numerários em favor do autor.
Aduz que houve utilização indevida dos dados pessoais do
apelante para celebrar contratos na modalidade eletrônica, razão porque foi
lavrado Boletim de Ocorrência.
Afirma que não foi analisada a vontade ou a falta de animus
para firmar os contratos impugnados.
Requer a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 154/162.
É a síntese do necessário.
Insurge-se o recorrente em face da sentença que julgou
improcedentes os pedidos inicias, sustentando que os contratos
impugnados são inválidos, eis que não contêm qualquer assinatura sua e
que seus dados foram utilizados de forma indevida.
Contudo, o presente recurso não comporta provimento.
No que concerne ao inconformismo do apelante, tem-se que
a r. sentença deve ser confirmada.
Isso porque, analisando-se todo o conjunto fático probatório,
principalmente os documentos colacionados aos autos pelos demandados,
conclui-se que a parte ré comprovou as devidas contrataçoes pelo
requerente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
No caso vertente os réus demonstraram através dos
documentos adunados às fls. 116/165 que o apelante realizou sucessivas
contratações de empréstimos denominados "Contração de Empréstimo
Imediato" e "Renovação de Empréstimo Imediato" efetuados diretamente no
terminal de autoatendimento do banco, com utilização de cartão eletrônico e
senha eletrônica (pessoal e intransferível), cuja liberação da quantia ocorre
no mesmo instante da finalização da operação na conta do requerente.
Da análise pormenorizada do conjunto probatório dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002650-90.2019.8.26.0663 -Voto no 19.569 - psmm
6
extrai-se que:
1) Em 30/12/2014 as partes firmaram o contrato no
000800113545, correspondente ao contrato no 287394, no valor de R$
812,73 a ser pago em 18 parcelas de R$ 69,92 (fls. 118/119 e 152).
2) Em 26/03/2015 as partes firmaram o contrato no
000800231908, correspondente ao contrato no 247889, no valor de R$
2.806,15 a ser pago em 48 parcelas de R$ 155,36, liquidando-se o saldo
devedor do contrato no 000800113545 (287394) e liberando-se a quantia de
R$ 1.995,70 ao autor (fls. 120/121 e 153/154).
3) Em 04/03/2016 as partes firmaram o contrato no
000800552121, no valor de R$ 2.712,820 a ser pago em 72 parcelas de R$
218,48, liquidando-se o saldo devedor do contrato no 000800231908
(247889) e liberando-se o valor líquido de 193,01 ao autor (fls. 130/132 e
163/164).
4) Em 04/03/2016 também foi firmado pelas partes o
contrato no 000800552123 de renovação de empréstimo, correspondente
aos contratos no 41991 e 13877535-4, no valor de R$ 6.402,94 a ser pago
em 72 parcelas de R$ 183,89 que liquidou o saldo devedor da operação no
000800013057, liberando-se ao autor o valor líquido de R$ 1.271,68 (fls.
122/123 e 155/156).
E de acordo com os comprovantes apresentados pelos
bancos (fls. 118/132), as contratações contestadas foram efetivadas em
caixa eletrônico, sendo indicados nos referidos documentos todos os dados
sobre as transações, tais como data, horário e agência onde ocorreram as
operações.
Ademais, restou esclarecido que, mediante as renovações
dos empréstimos, houve a quitação do saldo devedor do contrato anterior e
assim sucessivamente.
Além disso, às fls. 136/147, é possível verificar a
transferência dos respectivos numerários para a conta do apelante nas
datas em que foram realizadas as contratações e o apelante não nega o
recebimento das quantias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002650-90.2019.8.26.0663 -Voto no 19.569 - psmm
7
Forçoso, pois, curvar-se às evidências de que o autor, ora
apelante, efetivamente celebrou os contratos de empréstimos por ele
impugnados.
Por tais razões, cumpre observar pelo exame dos autos que
os réus se desincumbiram de seus ônus probatório.
Observa-se, ademais, que quando intimado para especificar
as provas que pretendia produzir (fl. 181), o apelante quedou-se silente,
precluindo, dessa forma, a sua oportunidade de requerer qualquer produção
probatória com a finalidade de ilidir os documentos juntados pelos apelados
e demonstrar a indevida utilização de seus dados.
Destarte, não há que se falar em exibição de contrato
assinado pelo autor, haja vista que as contratações discutidas nos autos
foram efetivadas por via eletrônica, com a manifestação da vontade por
meio de confirmação de senha eletrônica.
E, acerca da modalidade de contratação em caixa
eletrônico, dispensa-se a assinatura do contratante em documento formal,
diante da sua anuência pela via digital,a denotar que não há a possibilidade
de se determinar a exibição de instrumentos contratuais subscritos pelo
apelante.
Frise-se que a contratação eletrônica de empréstimo
pessoal é permitida, tratando-se de hipótese prevista no art. 3o, inciso III,
da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008, alterada pela Instrução
Normativa n. 39/2009, in verbis:
“Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por
morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o
desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao
pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos
por instituições financeiras, desde que:
(...)
III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por
meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo
aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz
reconhecida como meio de prova de ocorrência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002650-90.2019.8.26.0663 -Voto no 19.569 - psmm
8
Outra não é a orientação deste Egrégio Tribunal:
"AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUTORA QUE
ALEGA TER CONSTATADO LANÇAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM
SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM A SUA ANUÊNCIA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
QUE
TRAZ
AOS
DOCUMENTOS
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR QUE A CONTRATAÇÃO SE
DEU MEDIANTE O USO DE MÁQUINA DE AUTOATENDIMENTO,
BEM COMO APRESENTOU O EXTRATO DE CONTA CORRENTE DA
AUTORA, EM QUE SE VERIFICA O CRÉDITO DO VALOR
CONTRATADO, QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR E SAQUE
DO VALOR REMANESCENTE. OS CONTRATOS ELETRÔNICOS
EXPRESSAM MODALIDADES PREVISTAS EM LEI (CONTRATOS
NOMINADOS OU CONTRATOS TÍPICOS) OU MODALIDADES
PERMITIDAS PELO PRINCÍPIO DA LIBERDADE CONTRATUAL, OS
DENOMINADOS CONTRATOS INOMINADOS OU ATÍPICOS, SENDO
CERTO QUE OS CONTRATOS ELETRÔNICOS NÃO CONSTITUEM
UMA MODALIDADE CONTRATUAL PER SE. DE MODO MAIS
ESPECÍFICO, OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA, OS
CONTRATOS DE LICENÇA DE DIREITOS AUTORAIS, MÚTUO,
EMPRÉSTIMO,
FINANCIAMENTO
OU
QUALQUER
UM
DOS
CONTRATOS DISCIPLINADOS NO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO
AQUELES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL E MESMO
AQUELES CRIADOS PELAS PARTES, DENTRO DAS BALIZAS
MODELADAS PELO RESPEITO ÀS NORMAS COGENTES, AOS
PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO
CONTRATO
E
DO
EQUILÍBRIO
ECONÔMICO
PODEM
SER
VEICULADOS POR MEIO ELETRÔNICO, E TAL FORMA DE
EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO LHES ASSEGURA OS ATRIBUTOS
DE
EXISTÊNCIA,
VALIDADE
E
EFICÁCIA
NO
ÂMBITO
DO
ORDENAMENTO JURÍDICO DEVERÃO RESPEITAR OS REQUISITOS
BÁSICOS DE: LIVRE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE, PRESENÇA
DE DOIS OU MAIS SUJEITOS DE DIREITO, CAPACIDADE CIVIL E
LEGITIMAÇÃO PARA O ATO QUE ESTÁ SENDO PRATICADO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS
PROBATÓRIO.
RECURSO
DESPROVIDO".
(TJ-SP
-
AC:
10027146220208260438
SP
1002714-62.2020.8.26.0438,
Relator:
Alberto Gosson, Data de Julgamento: 02/10/2020, 22a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020).
“Ação
declaratória
de
inexistência
de
relação
jurídica
c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais Cartão
de crédito consignado, com desconto das parcelas em benefício
previdenciário do autor Alegação de negativa de autorização para
o
desconto
da
RMC
sobre o benefício previdenciário ou
solicitação do cartão de crédito consignado Inadmissibilidade
Ausência
de verossimilhança
Contratação
do
cartão
de
crédito consignado
através
de
terminal
eletrônico
demonstrada, com autorização expressa de débito pela autora
Requisitos
da
Lei 10.820/2003
e
da
Instrução
Normativa
do INSS/PRES
no
28/2008
preenchidos-
Vício
de
consentimento não demonstrado Legitimidade da cobrança, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002650-90.2019.8.26.0663 -Voto no 19.569 - psmm
9
exercício regular
de
direito
do
credor
Sentença
mantida
Recurso negado” (TJSP; Apelação
1016310-11.2017.8.26.0506;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 05/04/2018)(g.n.).
Portanto, não há qualquer ilegalidade, já que essa forma de
contrato está amparada por lei.
Não há qualquer ilícito praticado pelos réus.
E o autor não nega o recebimento dos créditos.
A relação jurídica está comprovada, inexistindo qualquer
ilícito passível de indenização por dano moral e, da mesma forma, não há
que se falar em restituição dos valores pagos, pois devidos.
O autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito,
conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC e o réu, por sua vez,
desincumbiu-se do encargo previsto no art. 373, inciso II, do CPC,
demonstrando a origem, contratação e disponibilização dos numerários na
conta bancária do apelante.
Portanto, de rigor, a manutenção da r. sentença com a
improcedência do pedido inicial, não havendo que se falar em indenização
pelos danos materiais ou morais.
Por força da sucumbência recursal, ficam majorados em
definitivo os honorários de sucumbência para o total de 11% sobre o valor
da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, observada as benesses da
gratuidade da justiça conferidas ao autor (fl. 36).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator